Tribunal: TJDFT
Processo: 0803925-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. NOTIFICAÇÃO ACOSTADA À INICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais condenando-o ao pagamento de 01 (um) salário-mínimo por litigância de má-fé.
2. Nas razões recursais sustenta haver vícios formais no AIT, contrariando a Portaria Contran 354/2022 e ausência de notificações válidas. Alega que a adesão ao SNE não supre a necessidade de visualização. Assevera que não houve caracterização de litigância de má-fé, tendo agido com base em argumentos jurídicos válidos e documentos que demonstram falhas no processo administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) vícios no AIT; (ii) ausência de notificações; (iii) caracterização de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No presente caso, o autor foi autuado em barreira policial de trânsito no dia 02/11/2024 por recusar a se submeter ao etilômetro, configurando infração prevista no art. 165-A do CTB. Já no dia 13/11/2024 propôs a presente demanda alegando vício no AIT e ausência de notificação.
5. Todavia, pela simples leitura do AIT SA04166153 (ID 76790929, pg. 13), tem-se que não demonstrada qualquer irregularidade, mas sim observância ao art. 280 do CTB e Portaria SENATRAM 354/2022. Vale ressaltar que sendo o caso de recusa de submissão ao etilômetro, por obviedade, desnecessário faz constar dados de equipamento.
6. Quanto à alegada ausência de notificação, o próprio autor acostou com a inicial a notificação que alega não ter recebido (ID 76790708), constata-se mesmo que regularmente notificado o autor não apresentou defesa prévia até a data limite de 07/12/2024 (ID 76790929, pg. 11). Nestas circunstâncias, tem-se que os vícios alegados pelo autor quanto ao AIT e ausência de notificação não se apresentam, não merecendo reparos a sentença de improcedência.
7. Evidencia-se que o patrono da parte autora em sua narrativa exordial deduz pretensão/defesa contra fato incontroverso consistente na ausência da notificação e altera a verdade dos fatos, pois mesmo 11 dias após a infração acostou com a peça inicial a notificação de autuação, não havendo falar até então em notificação de penalidade. Assim, tem-se que não merece reparo a sentença que condenou a parte autora ao pagamento de 01 (um) salário-mínimo por litigância de má-fé (CPC, art. 80, I e II).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9099/95).
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, I e 81; CTB, art. 165-A.